Tribunal: TJMT
Processo: 1002996-61.2021.8.11.0025
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002996-61.2021.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Cartão de Crédito, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ALBERTO LUIZ NUNES PERRONE BASTOS - CPF: 016.068.961-99 (APELADO), ANDRE BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 018.162.931-30 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), AOC INFORMACOES CADASTRAIS LTDA - CNPJ: 20.536.375/0001-88 (APELANTE), SCHEROON CRISTINA DE MEDEIROS SANTOS - CPF: 016.282.129-85 (ADVOGADO), AOC INFORMACOES CADASTRAIS LTDA - CNPJ: 20.536.375/0001-88 (APELADO), SCHEROON CRISTINA DE MEDEIROS SANTOS - CPF: 016.282.129-85 (ADVOGADO), ALBERTO LUIZ NUNES PERRONE BASTOS - CPF: 016.068.961-99 (APELANTE), ANDRE BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 018.162.931-30 (ADVOGADO), AOC INFORMACOES CADASTRAIS LTDA - CNPJ: 20.536.375/0001-88 (APELANTE), SCHEROON CRISTINA DE MEDEIROS SANTOS - CPF: 016.282.129-85 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA NULIDADE DE CONTRATO BANCÁRIO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL – INICIAL E MATÉRIA MUITO BEM DELINEADOS – REJEITADA – EMPRÉSTIMO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATO ASSINADO COM INFORMAÇÕES PRECISAS DO NEGÓCIO JURÍDICO – DOCUMENTAÇÃO PESSOAL – DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR AO CONSUMIDOR – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO E VOLUNTARIEDADE DAS PARTES DEMONSTRADAS – RECURSO DA PARTE ADVERSA PREJUDICADO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Impõe-se o reconhecimento da regularidade da contratação de cartão de crédito consignado se a instituição financeira apresentou o contrato devidamente assinado pelo contratante com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, documento de identificação pessoal e liberação do crédito em conta corrente.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N.
1002996-61.2021.8.11.0025

APELANTES:
BANCO BMG S.A e ALBERTO LUIZ NUNES PERRONE BASTOS

APELADOS:

OS MESMOS

Colenda câmara.

Trata-se de dois Recursos de Apelação interpostos por
BANCO BMG S.A e ALBERTO LUIZ NUNES PERRONE BASTOS

contra sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara de Juína
que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais
n°
1002996-61.2021.8.11.0025

ajuizada por
ALBERTO LUIZ NUNES PERRONE BASTOS
, julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na exordial, declarando a nulidade do empréstimo consignado via cartão de crédito
.

Irresignado, o banco apelante aduz, nas razões recursais de Id. 197242758, argui preliminar de prescrição.

Em mérito, verbera a impossibilidade da alegação de desconhecimento da modalidade, bem como as informações foram claras e concisas.

Pontua que,
diferentemente do que foi alegado, não há falar em vício de consentimento, pois todas as cláusulas do contrato de adesão ao produto foram disponibilizadas a titular do cartão, não havendo a instituição financeira em nenhum momento, agido com dolo, coagindo a contratante ou a induzindo a erro.

Noutro norte, o segundo apelante
ALBERTO LUIZ NUNES PERRONE BASTOS, em suas razões (Id. 197242761), pugna pela condenação em dano moral, bem como para que à devolução do montante ocorra em sua forma dobrada, com fundamento no art. 42 do CDC.

Ambas as contrarrazões foram apresentadas nos Ids. 197242768 e 197242771.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024